Tribunal: TJSP
Processo: 0086513-59.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelações criminais defensivas. Não provimento.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. Os apelantes praticaram o roubo, em concurso.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as

Ementa:
1-) Apelações criminais defensivas. Não provimento.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. Os apelantes praticaram o roubo, em concurso.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas-base podem ficar no mínimo. Na segunda fase, a menoridade de Jhonatan não o favorece, pois a pena já foi dosada no mínimo (Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, elevam-se as penas de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa para cada um dos apelantes. Cada dia-multa terá o valor mínimo, devido às condições econômicas precárias de cada recorrente.
4-) O regime inicial das penas privativas da liberdade está correto, fechado. Os apelantes são primários, não ostentam antecedentes criminais (fls. 148/151), sendo jovens. Todavia, o roubo foi praticado durante a madrugada, contra mulher, que estava sozinha, com empurrão e ameaça. Isso denota personalidade perigosa e ousada. A conduta social é ruim, pois estavam em três pessoas para subjugar uma só, conforme anotado, do sexo feminino, com auxílio de simulacro de arma de fogo, potencializando a grave ameaça. Dessa forma, a fim de reprimir a conduta de cada um deles, prevenir que não a cometam mais, nem outras condutas delitivas, por fim, para a ressocialização criminal, o regime eleito é o mais adequado.
5-) Inviabilidade da detração do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois é preciso verificar as condições objetivas e subjetivas de cada um dos apelantes, possível na execução das penas.
6-) Para Jhonatan, por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Lucas recorreu preso. Paulo tem mandado de prisão que poderá ser cumprido (fls. 169/171).